Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Opostos embargos de declaração pelas partes. Os recorrentes alegam que o documento de anuência não relaciona todos os pagamentos realizados pelos pacotes turísticos e pede que todo o valor pago seja incluído na condenação. Os recorridos pedem que seja especificado o valor da condenação.
2. O acórdão recorrido determinou a devolução tal como acertada nos termos de ciência e anuência de ID 42394283 que instruem a petição inicial, no qual foi ajustado a devolução de toda a quantia paga pelo consumidor, deduzida a multa ali especificada.
3. Assim, não há omissão no acórdão, bastando fazer o cálculo da devolução tal como determinado, ou seja, da quantia efetivamente paga pelos contratos de ID42394268 a 42394281, deduzida a multa ajustada no ID 42394283.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.